Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-46.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800405-46.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, TENDO EM VISTA QUE

A DECISÃO QUE LHE DEU ORIGEM FOI RENOVADA, PERDENDO O OBJETO O PRESENTE RECURSO QUE DELA PROVEIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO NCPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16185965) de minha relatoria, na qual não conheci do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Versa, inicialmente, de Agravo de Instrumento (ID 167546) interposto pelas empresas Guamá tratamento de Resíduos LTDA e Outras em razão de decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0801228-09.2017.8.14.0133), nos seguintes termos (ID 167565):

Assim, em nível de cognição sumária resta arrimada a verossimilhança das alegações pelas provas documentais, que, a priori, apresentam-se inequívocas e há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo caso de deferimento de medida antecipatória dos efeitos da tutela (artigo 300 do CPC).

Posto isto, e cristalinamente demonstrado o perigo da demora, diante dos riscos já mencionados na exordial, DEFIRO LIMINARMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA, com base na fundamentação acima exposta e no art. 300 do CPC, DETERMINANDO QUE OS REQUERIDOS de forma conjunta e solidária:

5.1.2 - Obrigação de não fazer consistente na abstenção do depósito de resíduos sólidos a céu aberto em desacordo com a licença ambiental.

5.1.3 - Obrigação de não fazer consistente na abstenção de realizar novos desmatamentos e abrir novas lagoas sem a necessária licença ambiental.

5.1.4 - Obrigação de não fazer consistente na abstenção IMEDIATA de realizar lançamento de efluentes oriundo do sistema de osmose reversa em corpo hídrico sem a devida autorização e em desacordo com as normas ambientais, especialmente a Resolução do 430/11 do CONAMA.

5.1.7 - A urgente REMOÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS, do efluente acumulado na sexta lagoa adicional de acúmulo de chorume, dando-se o devido tratamento e destinação adequada. 5.1.6 – Obrigação de fazer consistente na imediata impermeabilização da lagoa de chorume que se encontra sem o devido material impermeabilizante, observada as normas técnicas e autorização do órgão ambiental competentes, NO PRAZO DE 30 DIAS após decorridos os 15 dias de prazo para a remoção deferida no item anterior.

5.1.8 - EXECUTAR a cobertura dos maciços, com impermeabilização superficial de toda a célula com manta sintética PVC ou PEAD de espessura igual ou superior a 0,4mm, bem como realizar a manutenção dos drenos de chorume, NO PRAZO DE 30 DIAS.

5.1.9. - EXECUTAR a manutenção permanente das vias de acesso e do sistema de drenagem pluvial de modo a não haver presença de resíduos sólidos dispersos na área, a ser implementado de forma mínima e viável no PRAZO DE 30 DIAS.

5.1.10 - IMPLEMENTAR efetivo o monitoramento MENSAL de águas superficiais e adequação dos poços de monitoramento, o qual deverá ser realizado por agência reguladora federal.

5.1.11 – Obrigação de fazer consistente na elaboração de estudo, as expensas das empresas requeridas, com relatório conclusivo acerca das pessoas com a saúde eventualmente afetada em decorrência do funcionamento do empreendimento para no prazo de 30 (trinta) dias:

5.1.11.1 prestar assistência em saúde às pessoas afetadas, em decorrência do funcionamento do empreendimento de responsabilidade das requeridas;

5.1.11.2. fornecimento de moradia, em local adequado, às pessoas que eventualmente e justificadamente necessitem se deslocar de suas residências em decorrência do funcionamento do empreendimento de responsabilidade das requeridas, A QUAL RESTA DEFERIDA às pessoas que se habilitarem junto ao Ministério Público devendo o órgão apresentar lista e quesitos do relatório NO PRAZO DE 30 DIAS, sendo que a empresa que realizará o estudo será nomeada por este juízo com ônus a ser arcado pelas empresas requeridas. 5.1.12 – Apresentar em juízo MENSALMENTE, relatório base acerca do cumprimento da determinação judicial e de medidas de correção necessárias a operação da CPTR; 5.1.13 – Apresentar em juízo um programa de controle interno e externo para o monitoramento e controle para o cumprimento de leis e normas técnicas, especialmente ambientais, e plano de contingência e controle de risco ambiental, a ser observado e cumprido em todos os aspectos relacionados ao funcionamento do empreendimento CPTR de responsabilidade das empresas requeridas, no prazo de 60 (sessenta dias); 5.1.14 - DEFIRO a inversão do ônus da prova em relação ao dano ambiental e do prejuízo à saúde das pessoas; 5.1.15 – DETERMINO QUE As requeridas sejam obrigadas à obrigação de fazer consistente na elaboração e execução de projeto para investigação de passivo ambiental e a recuperação de áreas degradadas incluindo, vegetação, solo e corpos hídricos. Devendo o Ministério Público indicar no prazo de 15 dias três empresas idôneas para realizar o projeto. Fica estabelecida multa de R$50.000 (cinquenta mil reais) individual em caso de descumprimento de quaisquer obrigações ou obrigação de não fazer acima determinadas. Considerando a natureza da medida (tutela de urgência), fica autorizado o plantão para cumprimento da decisão.

Proceda-se à citação dos demandados na forma do art. 250 do CPC, dando-lhes ciência da ação ajuizada e do conteúdo desta decisão para cumprimento, bem como para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data prevista no art. 231, II, do CPC. SERVE O PRESENTE COMO MANDADO E OFICIO, FICANDO DESDE JÁ AUTORIZADO O CUMPRIMENTO DURANTE O PLANTÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA QUE RECLAMA ÚRGÊNCIA. Marituba, 22/08/2017. TARCILA MARIA SOUZA DE CAMPOS

Juíza de Direito titular da vara criminal respondendo pela 2ª vara cível de Marituba.

Irresignadas, as empresas interpuseram recurso de agravo de instrumento (ID 167546) por meio do qual pugnaram pela reforma da decisão. Em suas razões, apontaram, a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, alegando o cumprimento de grande parte das obrigações impostas na decisão agravada, e a necessidade de instrução probatória, e que tal decisão, se mantida, irá causar irreparável danos às agravantes na medida em que prejudicará o cronograma operacional que garante medidas necessárias para adequação e melhoria no CPTR Marituba.

Após a apresentação de contrarrazões recursais e manifestação da Procuradoria de Justiça, este Desembargador Relator proferiu decisão monocrática, não conhecendo do recurso
porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Inconformados, as empresas interpuseram recurso de agravo interno (ID. nº 16618094), por meio do qual pugnam pela reforma da decisão monocrática. Em suma, alegam a inexistência de perda do interesse recursal das empresas mesmo diante da interposição do Agravo de Instrumento nº 0806282-54.2023.8.14.0000, tendo em vista se tratar de recurso posteriormente interposto em face de decisão de 2023 que tratou do cumprimento da decisão liminar de 2017 relativa a saúde dos moradores apenas; não tendo avaliado os novos fatos supervenientes relativos aos demais itens da decisão.

Por fim, pugnam em tutela de urgência recursal pela apreciação das impugnações feitas pelas empresas, acolhendo-as liminarmente, de modo a permitir o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, requerem que o presente Agravo Interno seja apreciado, requerendo que, em juízo de retratação, conceda a tutela e reconsidere a decisão monocrática agravada, tornando-se a sem efeito, de modo que o recurso de agravo de instrumento possa prosseguir e ser apreciado em seu mérito, inclusive, pelo colegiado, para que, ao final, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, ante à ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela em 2017.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16754145).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que

a decisão que lhe deu origem foi renovada, perdendo o objeto o presente recurso que dela proveio, decidido nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

DECIDO.

De início, cumpre esclarecer que o pedido formulado no presente recurso é a reforma de decisão proferida em 22/08/2017 (ID. 2234247 nos autos do processo nº 0801228-09.2017.8.14.01331).

Por sua vez, compulsando os autos de origem, verificou-se que, em 24/03/2023, nos autos da supracitada Ação Civil Pública (nº 0801228-09.2017.8.14.01331), o magistrado ratificou os termos da liminar proferida no ID. 2234247, decisão objeto do presente recurso, tendo a empresa agravante interposto novo agravo de instrumento (nº. 0806282-54.2023.8.14.0000) obtendo, inclusive, o efeito suspensivo almejado (ID. 13783803) e pendente de julgamento por este Relator.

Por tais motivos, tenho que resta prejudicada a análise do presente agravo.

Assim, como é cediço, é lícito realizar o juízo de admissibilidade do recurso até mesmo antes do julgamento. Observa-se nos presentes autos, diante da informação coletada acima, a perda de um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal (necessidade/utilidade) por motivo superveniente.

Diante desse quadro, entendo necessário observar o arts. 932, III, e 998 do NCPC, que assim dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;(...).

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III, do NCPC,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise
.”

Como relatado na decisão monocrática agravada que, em 24/03/2023, nos autos da Ação Civil Pública (nº 0801228-09.2017.8.14.01331), o magistrado ratificou os termos da liminar proferida no (ID. 2234247), decisão objeto do presente recurso, tendo a empresa agravante interposto novo agravo de instrumento (nº. 0806282-54.2023.8.14.0000) obtendo, inclusive, o efeito suspensivo almejado (ID. 13783803), que, a posteriori, foi julgado o agravo de instrumento (ID. 17316752) por este Relator, na qual foi dado provimento,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA. RATIFICA OS TERMOS DA LIMINAR PROFERIDA NO ID. 2234247 E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Por tais motivos, restou prejudicada a análise do agravo de instrumento.

Diante desse quadro, entendo necessário observar o arts. 932, III, e 998 do NCPC, que assim dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;(...).

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Portanto, a decisão agravada foi cristalina, eis que fundamentada em razão do juízo ter proferido nova decisão ratificando a decisão anterior, a qual foi objeto de novo recurso de agravo de instrumento também interposto pelas empresas agravantes, no qual obtiveram a concessão de efeito suspensivo, que inclusive julgado o agravo de instrumento, que resta prejudicado, pela perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/15.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/04/2024